Tribunal: TJDFT
Processo: 0728200-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728200-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DARLENE DOS ANJOS ARAÚJO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS EM SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 2. A alegação de não cabimento de obrigação de fazer, consistente em baixa de hipoteca, fixada em sentença de conhecimento, não é impugnável por meio de agravo de instrumento, especialmente após o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 413 do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a higidez da hipoteca, bem como excesso nas astreintes fixadas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 32401083, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 413 do CC, e 537, §1o, inciso I, do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, que assim fez constar, verbis: “Dessa forma, a decisão que determinou a baixa da hipoteca foi a sentença de conhecimento, que já foi objeto de apelação e já transitou em julgado, não havendo falar-se em impossibilidade de tutela antecipada para fins de baixa de hipoteca, porque a questão foi exaurida de forma preclusa na fase cognitiva.” (id 31478398, pág. 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021) Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, no que diz respeito ao valor das astreintes, a apreciação da matéria demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012